Tribunal: STF
Processo: HC 240552
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, VIAS DE FATO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Aurelio Capelli Zanin, advogado, em 25.4.2024, em benefício de Marcio Jose de Almeida, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 905.455/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 17.3.2024, pela apontada prática dos crimes de ameaça e perseguição (arts. 147 e 147-A do Código Penal). Em 18.3.2024, o juízo da Vara de Plantão da comarca de Itapetininga/SP homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.



    3. Em 22.3.2024, o juízo da comarca de Angatuba/SP (Processo n. 1500537-18.2024.8.26.0571) indeferiu pedido de liberdade provisória (fls. 96-98, e-doc. 3).



    4. Em 27.3.2024, o paciente foi denunciado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), dos crimes de ameaça (caput do art. 147 do Código Penal), perseguição (caput do art. 147-A do Código Penal), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Narrou-se na denúncia:



    “Fato 1. Consta do incluso inquérito policial que, na data de 16 de março de 2024, em horário não apurado, em uma residência localizada na rua João Amaral, nº 327, Vl. Ribeiro, nesta cidade e Comarca de Angatuba/SP, MÁRCIO JOSÉ DE ALMEIDA, qualificado a fls. 31, 42 e 44, praticou vias de fato contra a sua filha, a vítima Gabrielle Cristina de Almeida, conforme boletim de ocorrência de fls. 12/18 e auto de exibição e apreensão de fls. 19/24. 



    Fato 2. Consta do incluso inquérito policial que, na data de 16 de março de 2024, em horário não apurado, em uma residência localizada na rua João Amaral, nº 327, Vl. Ribeiro, nesta cidade e Comarca de Angatuba/SP, MÁRCIO JOSÉ DE ALMEIDA, qualificado a fls. 31, 42 e 44, ameaçou, no ambiente familiar, por palavra, a vítima Gabrielle Cristina de Almeida (filha), de causar-lhe mal injusto e grave, conforme boletim de ocorrência de fls. 12/18 e auto de exibição e apreensão de fls. 19/24.



    Fato 3. Consta ainda do incluso inquérito policial que, na data de 17 de março de 2024, às 18h24, em frente à residência de  ‘Kelly’, nesta cidade e Comarca de Angatuba/SP, MÁRCIO JOSÉ DE ALMEIDA, qualificado a fls. 31, 42 e 44, perseguiu sua filha Gabrielle Cristina de Almeida, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, conforme boletim de ocorrência de fls. 12/18 e auto de exibição e apreensão de fls. 19/24. 



    Fato 4. Consta ainda do incluso inquérito policial que, na data de 17 de março de 2024, às 18h24, em uma residência, localizada na rua João Amaral, nº 327, Vl. Ribeiro, nesta cidade e Comarca de Angatuba/SP, MÁRCIO JOSÉ DE ALMEIDA, qualificado a fls. 31, 42 e 44, mantinha, no interior de sua residência, sob sua guarda, armas de fogo e munições, sendo elas de uso permitido, consistindo em 1 PISTOLA, MARCA TAURUS-G3C, calibre 9mm, número ACA453865, com 3 carregadores, com 8 cartuchos Íntegros e 1 Deflagrado; 1 PISTOLA, MARCA TAURUS-G3C, calibre 9mm, número ACN720374; 1 REVOLVER, MARCA TAURUS-TRA, calibre 9mm, número ACM663667, ótimo estado de conservação; 1 REVOLVER, MARCA TAURUS, calibre 44, número ACD771487, ótimo estado de conservação; 1 REVOLVER NIQUELADO, MARCA ROSSI, CALIBRE 4,5 mm CO2, e 1 PISTOLA CO2, SEM MARCA, CALIBRE 4,5mm., NÚMERO SERIAL 20A24085, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 12/18 e auto de exibição e apreensão de fls. 19/24. 



    Fato 5. Consta ainda do incluso inquérito policial que, na data de 17 de março de 2024, às 18h24, em uma residência, localizada na rua João Amaral, nº 327, Vl. Ribeiro, nesta cidade e Comarca de Angatuba/SP, MÁRCIO JOSÉ DE ALMEIDA, qualificado a fls. 31, 42 e 44, mantinha, no interior de sua residência, sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso restrito, consistindo em 1 CARABINA, MARCA ROSSI, calibre 44, número NVD4624465, em ótimo estado de conservação, e 06 MUNIÇÕES AR COMPRIMIDO, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 12/18 e auto de exibição e apreensão de fls. 19/24. 



    Fato 6. Consta do incluso inquérito policial que, na data de 17 de março de 2024, após às 18h24, na via pública, localizada nesta cidade e Comarca de Angatuba/SP, MÁRCIO JOSÉ DE ALMEIDA, qualificado a fls. 31, 42 e 44, ameaçou, no ambiente familiar, por palavra, a vítima Gabrielle Cristina de Almeida (filha), de causar-lhe mal injusto e grave, conforme boletim de ocorrência de fls. 12/18 e auto de exibição e apreensão de fls. 19/24” (fls. 113-115, e-doc. 3).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2083607-37.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 27.3.2024, o Relator, Desembargador Sérgio Moreira da Silva, indeferiu a liminar requerida (e-doc. 5).



    6. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 905.455/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.4.2024, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que não teria havido fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Afirma que “a vítima procurou o advogado e apresentou ao advogado carta manuscrita com firma reconhecida em cartório desistindo da representação criminal ofertada em delegacia e desistindo do prosseguimento da ação penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente é primário, possui residência fixa, conforme comprovante de residência anexo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) em primeiro lugar, digne-se o eminente Ministro Relator em conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a soltura do paciente mesmo que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), se assim entender, podendo assim permanecer até que o colegiado se manifeste sobre o mérito; 



    b) seja dispensada as informações à autoridade coatora, haja vista estar o pedido instruído integralmente e, tratar-se de processo eletrônico; 



    c) por ocasião do julgamento final, seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 905.455/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2083607-37.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    10. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que o juízo da Vara de Plantão da comarca de Itapetininga/SP, ao decretar a prisão preventiva do paciente, concluiu pela necessidade da custódia, enfatizando a periculosidade do acusado, realçada pelo risco de reiteração delitiva:



    “O flagrante está em ordem e a prisão ocorreu de forma regular, motivo pelo qual não existe razão para o relaxamento da prisão em flagrante. Ademais, há no expediente indícios suficientes de autoria e materialidade e a homologação do flagrante é medida que se impõe, com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/18) e pelos autos de exibição e apreensão (fls. 19/20, 21/22 e 23/24). A autoria imputada ao autuado também está demonstrada, em início de cognição pelo depoimento das testemunhas (fls. 03/04) e declarações das vítimas (fls. 05/06 e 07), que foram uníssonos em afirmar os fatos constantes da ocorrência. Narra a ocorrência que policiais militares foram acionados pelo COPOM para dar suporte a ocorrência de indivíduo armado e que havia efetuado disparos de arma de fogo contra a esposa. Aguardaram apoio e localizaram o suspeito, o qual estava dentro de seu carro, estacionado, na rua de trás da casa da irmã da vítima. Com ele nenhuma arma foi localizada. A vítima manteve contato e levou os policiais até a residência e entregou as armas de fogo que estavam lá. Nem todas as armas de fogo que o autor disse possuir foram localizadas. O autor, a todo instante dizia que iria matar a vítima, inclusive quando deixasse a cadeia (fls. 03/04). A vítima Daiane Cristina Luciano de Almeida declarou que é casada com o autor MÁRCIO há dezessete anos, sendo que deste relacionamento possuem duas filhas, uma com dezessete anos, chamada GABRIELLY, e uma com treze anos, chama ISABELLY; Que, a convivência com MÁRCIO é um pouco complicada, pois ele é possessivo e ‘mandão’, sendo que quando é contrariado sempre ocorrem discussões e ele se manifesta dizendo que tem as ‘armas’ dele para resolver; Na data de ontem, ocorreu uma discussão de somenos importância, porque sua filha GABRIELLY, a qual é casada, chegou na residência com o cunhado e a declarante ligou para a sua irmã para avisar que sua filha havia chegado em sua casa, pois sua irmã a estava esperando; Ocorre que o autor se encontrava na residência e supôs que a declarante estava ligando para a irmã, com o intuito de marcar um encontro entre a irmã e o cunhado de sua filha, como verdadeira alcoviteira; Tal suposição foi o suficiente para gerar discussão entre o casal; Que, o autor fez ameaças para a declarante, sua filha GABRIELLY e sua irmã KELLY; Que sua filha GABRIELLY foi tentar dissuadi-lo e acabou sendo agredida, gerando leves escoriações; Que diante das ameaças, saiu de casa e pernoitou na casa de uma amiga; Que, tomou conhecimento por pessoas diversas, que o autor foi até o mercado de sua propriedade, tomou uma de suas armas, pois ele tem registro como CAC e efetuou disparos a esmo; Que, nesta data, o autor passou a enviar mensagens ameaçando a declarante e também publicou no status do aplicativo whatsapp foto de suas armas de fogo, e seguinte mensagem, ‘ou ela ou eu’, em tom ameaçador; Que, tomou conhecimento de que o autor foi à sua procura na casa de sua amiga/ Hoje e passou a monitorar a vítima, passando por diversas vezes em frente à residência de KELLY, onde a declarante se encontrava e e gritava que iria mata-la; Que, não havendo outra alternativa, acionou a Polícia Militar que conseguiu detê-lo; Que, o autor foi surpreendido pelos policiais militares na rua atrás da casa de sua irmã; Que, mesmo detido, ele falava para os policiais que iria mata-la e assim que deixasse a cadeia iria mata-la. QUE DESEJA REPRESENTAR CONTRA SEU MARIDO MÁRCIO, ORA AUTOR DOS FATOS, PELOS CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO; QUER AINDA QUE LHE SEJAM CONCEDIDAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PREVISTAS NA LEI Nº 11340/2006.î (fls. 05/06). A vítima Gabrielly Cristina de Almeida declarou que ‘É filha da vítima DAIANE e do autor MÁRCIO; Na data de ontem, seu pai e sua mãe tiveram uma discussão; Interveio na discussão e foi agredida por seu pai, suportando algumas escoriações; Por causa do temperamento se seu pai, dormiram na casa de uma amiga de sua mãe, de nome SUELI; Que, ficou sabendo que seu pai fez disparos de arma de fogo; Pelo que sabe ele tem registro como CAC; Ele tem diversas armas; Que, nesta data estava na casa de sua tia KELLY e seu pai ficava passando na frente da casa e gritando que iria matar sua mãe; Que, chamaram a Polícia Militar; Que, ele foi detido na rua atrás da casa de sua tia KELLY; Não sabe dizer se ele estava armado; Que, ele falou para os policiais militares que iria matar sua mãe e assim que deixasse a cadeia iria mata-la. QUE DESEJA REPRESENTAR CONTRA SEU PAI MÁRCIO, ORA AUTOR DOS FATOS, PELOS CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO; QUER AINDA QUE LHE SEJAM CONCEDIDAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PREVISTAS NA LEI Nº 11340/2006.î (fls. 07). Em sede policial, o autuado negou a autoria dos delitos a ele imputados (fls. 08/09). Em Juízo, entrevistado o autuado, após contato prévio com seu Defensor, tendo declarado por mídia. A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, pois imprescindível para garantia da ordem pública, a fim de que o autuado não volte a delinquir, eis que se trata de indivíduo que ostenta maus antecedentes criminais (fls. 58/61), que estava na posse de diversas armas de fogo, observando-se que a vítima informou que nem todas as armas foram apreendidas e que o autuado, mesmo na presença dos policiais, dizia que iria matar a vítima (esposa) assim que deixasse a cadeia, havendo relato de que disparou arma na data dos fatos, revelando periculosidade acentuada e que se trata de indivíduo violento, dando mostras que novamente praticar outros crimes em face das vítimas, denotando-se insuficientes outras medidas alternativas à prisão. Não se pode olvidar, ainda, que as demais medidas cautelares diversas de prisão se mostram inidôneas no presente caso, uma vez que não há nos autos sequer comprovação de ocupação lícita, podendo também evadir-se do distrito da culpa, de forma a impedir a ação penal e evitar a aplicação da lei penal. É dizer, o autuado, se for colocado em liberdade, poder voltar a delinquir. Cabe registrar que a prisão cautelar abrange um juízo de risco e não de certeza. Assim, basta haver probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC nº 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC nº 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 93.283, Rel. Min. EROS GRAU). Assim, ante a gravidade em concreto da conduta legitima sua custódia cautelar, com fundamento na gravidade concreta dos fatos criminosos praticados, consoante jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (...). E este perigo resta evidente ante as condutas criminosas reiteradas, em patente desvalor às normas penais incriminadoras descumpridas, de modo que as demais medidas diversas da prisão não se mostram suficientes no presente caso, a fim de evitar que o autuado volte a delinquir. Dessa forma, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a garantia da ordem pública, como destacado anteriormente. Por outro lado, as demais medidas diversas da prisão não se mostram suficientes no presente caso, a fim de evitar que o autuado volte a delinquir, eis que ostenta maus antecedentes criminais. Assim, por ora, é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva” (fls. 67-70, e-doc. 3).



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    Também consolidada é a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019). 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora